Tribunal: TJMMG
Processo: 2000813-02.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000813-02.2019.9.13.0003 Relator para o acórdão: Juiz Fernando Galvão da Rocha Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PROVAS DA PRÁTICA DA CONDUTA QUE CLARAMENTE SE AMOLDA AO TIPO TRANSGRESSIVO IMPUTADO - A PORTARIA DESCREVEU DE MODO CLARO E SUFICIENTE AS CONDUTAS IMPUTADAS AO APELANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER REPARADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo dos Santos Marques e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por maioria, em negar provimento ao presente recurso. Ficou vencido o juiz relator, que deu provimento ao recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial, por reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo- Disciplinar n. 1.18044/2014-SAD/33º BPM, determinando que a Administração Militar restabeleça os 10 (dez) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Participou do julgamento o juiz Fernando Galvão da Rocha, em virtude de prolongamento da sessão. Participaram do julgamento os juízes Rúbio Paulino Coelho e Osmar Duarte Marcelino. Tornou-se relator para o acórdão o juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Rodrigo dos Santos Marques propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de declaração de nulidade da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 118.044/2014-SAD/33º BPM/2ª RPM, diante da inobservância dos requisitos essenciais para a sua instauração previstos no art. 282, inciso II, do MAPPA, além da ocorrência de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Extrai-se dos autos que o militar foi punido com repreensão e decote de 10 (dez) pontos em seu conceito funcional, porque, conforme ressaiu dos autos da SAD n. 118044/14-33º BPM, em 19 de dezembro de 2013, o sindicado, tendo assumido a função de intendente da 174ª Cia, não realizou a conferência e o controle de material, sendo constatado o extravio de uma arma de fogo quando da conferência na passagem de serviço ao turno posterior. A situaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 amoldou-se à transgressão disciplinar tipificada no inciso II do CEDM (Evento 1 - DOC4, página 63). Em sua petição inicial, o autor informou que é Soldado da PMMG, estando lotado na cidade de Betim/MG. Afirmou que foi instaurada em seu desfavor uma sindicância administrativo-disciplinar (SAD), por uma suposta prática de transgressão disciplinar, em razão da qual foi enquadrado no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/02 CEDM-MG, qual seja, demonstrar desídia no desempenho da função. Disse que a suposta prática da transgressão disciplinar teria ocorrido no dia 19 de dezembro de 2013, quando foi constatada a falta de uma arma durante o turno do autor, que estava escalado como intendente. Aduziu que, apesar de não ficar demonstrada a responsabilidade do autor no desaparecimento da referida arma, a SAD foi instaurada (Anexo II), e, ao final, o autor foi punido com a perda de 10 (dez) pontos no conceito funcional pelo enquadramento na conduta prevista no inciso II do art. 14 do CEDM. Sustentou que não houve a responsabilização do autor na perda da arma, o que demonstra a desproporcionalidade da pena aplicada; que, além disso, nem na portaria de instauração da SAD, nem na notificação para a apresentação da defesa recebida pelo autor constava a descrição dos fatos, o que impediu o autor de se defender da maneira adequada, o que fere a disposição expressa do art. 282, inciso II, do MAPPA1, e, portanto, a SAD deve ser considerada nula. Alegou que, como pode ser visto na SAD, que está integralmente anexada à petição inicial, em momento algum há a narrativa dos fatos que geraram a sua instauração, limitando-se a constar que: considerando que findaram as investigações determinadas pelo Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria nº 100.088/14-33 BPM, aflorando indícios de transgressão disciplinar, em tese, cometida pelo n. 159.498-5, Sd PM Rodrigo dos Santos Marques desta UEOp, tipificada no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizadas por fato que revele desempenho insuficiente) CEDM. Questionou qual seria a explicação para se enquadrar o autor na transgressão do artigo mencionado; qual seria o ato praticado por ele que justificasse a instauração da SAD; e como poderia o autor exercer seu direito de defesa sem saber ao certo a acusação contra ele. Asseverou que a ausência de narrativa dos fatos fere diretamente o direito ao contraditório e à ampla defesa do autor porque sequer sabia o motivo pelo qual estava respondendo à SAD em questão; e que não questiona uma 1 Art. 282. Na portaria, deverão ser observados os seguintes aspectos, conforme modelo referencial: I - constar o nome e número de polícia do(s) sindicado(s), por tratar-se de um processo acusatório; II - procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível do texto específico das transgressões disciplinares contidas no CEDM, tipificando a(s) transgressão(ões), que será(ão) apurada(s) no processo;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 narração minuciosa dos fatos, porém, no presente caso, não há sequer menção ao fato que ensejou a abertura da SAD. Disse que o mesmo ocorreu com a notificação para apresentar a defesa porquanto corresponde ao mesmo texto da portaria de instauração. Argumentou que a suposta transgressão cometida é totalmente genérica, o que tornou impossível ao autor saber de que se trata o enquadramento sem compreender os fatos que geraram tal acusação; e que o enquadramento em “desídia” poder gerar inúmeras margens para interpretação, o que aumenta ainda mais a necessidade de constar a narrativa dos fatos na portaria e na notificação expedida ao autor. Arguiu a violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isso porque, em momento algum, ficou constatada a responsabilidade do autor na perda da arma; que não há sequer comprovação de que o extravio da arma tenha ocorrido em seu turno de serviço porque o responsável pela intendência, em turno anterior, não realizou a conferência dos materiais ao final de seu turno junto ao autor, conforme deveria ter ocorrido; e que a falta da arma somente foi notada quando o autor e seu sucessor fizeram a conferência no final do turno do autor. Ao final, requereu a concessão, liminar e urgente, da suspensão da punição na ficha funcional do autor, por se tratar de punição ilegal e absurda. No mérito, requereu que fossem os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes para declarar a nulidade da SAD n. 118044/2014/33º BPM, com a consequente anulação da punição aplicada que gerou a perda de 10 (dez) pontos no conceito funcional do autor, por não ter observado os requisitos essenciais para sua instauração previstos no art. 282, inciso II, do MAPPA, além de ter ocorrido violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - Evento 1 - Doc. 1 - PETIÇÃO INICIAL. O Meritíssimo Juiz Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar recebeu a petição inicial; indeferiu o pedido de tutela de antecipada; concedeu o benefício da justiça gratuita; determinou a juntada de Folha de Antecedentes Criminais e a Certidão de Antecedentes Criminas Justiça Militar e da Justiça Comum de naturalidade, domicílio e lotação, referentes ao autor; e determinou o desarquivamento do Processo criminal n. 0002142-59.2014.9.13.0003 (evento 4 - Doc 1 - DECISÃO). As Certidões de Antecedentes Criminais foram juntadas no Evento 6 - Doc 1 - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Justiça Militar), Evento 6 - Doc 2 - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Comarca de Betim/MG) e Evento 6 - Doc 3 - CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (Comarca de Lavras/MG). A Folha de Antecedentes criminais foi juntada no Evento 12 - Doc 1 - FICHA INDIVIDUAL. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15 - Doc 1 - CONTESTAÇÃO), sustentando que, da análise detida dos autos do procedimento administrativo anexos à petição inicial, infere-se que, diversamente do afirmado pelo autor, na portaria de instauração doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inquérito Policial Militar - IPM n. 100.088/2014-33º BPM, que ao final ensejou a instauração da SAD n. 118.044/2014/33BPM, houve a descrição pormenorizada da conduta transgressiva imputada, de modo a possibilitar a apresentação de defesa pelo sindicado, o que de fato ocorreu. Afirmou que, tanto na portaria de instauração da SAD n. 118044/2014/33º BPM como no termo de notificação do militar/sindicado, consta expressamente que a SAD decorreu da conclusão das investigações determinadas pelo IPM n. 100.088/2014-33º BPM, que indicou indícios de transgressão disciplinar cometida pelo militar. Ressaltou que o autor tomou plena ciência das imputações que pesaram em seu desfavor antes mesmo da instauração da SAD n. 118044/2014/33º BPM, considerando ter sido ouvido em sede do IPM n. 100.088/2014-33º BPM deflagrado para apurar os mesmos fatos; e que, diante disso, resta superada a alegação do autor no sentido de não ter exercido seu direito ao contraditório e à ampla defesa em razão de suposto desconhecimento dos fatos imputados. Alegou que, nos autos da SAD, restou averiguado o extravio, entre os dias 17 e 19 de dezembro de 2013, de uma Pistola Imbel. 40, número de série EKA09543 (carga da PMMG), da Intendência da 174ª Cia PM/33º; sendo do autor o dever de guarda de todo o material da Intendência da 174ª Cia no momento da percepção do desaparecimento da arma. Aduziu que, em sua oitiva nos autos do IPM, mesmo ciente dos procedimentos obrigatórios que exige a função, considerando que já havia trabalhado outras vezes como intendente, o próprio militar afirmou não ter conferido o material ao assumir o serviço e somente constatado a falta de uma arma de fogo ao repassar o serviço para o militar do turno seguinte, demonstrando patente negligência. Alegou que a postura adotada pelo militar na ocasião dos fatos acenados configurou a transgressão disciplinar inserta no art. 14, II, do CEDM. Sustentou mais que o autor, na presente ação, não trouxe qualquer ilegalidade no ato administrativo, apenas quer adentrar no mérito da decisão, o que já foi devidamente esgotado na esfera administrativa, momento em que o militar dispôs de todos os meios para comprovar não ter cometido a transgressão; que a análise por parte deste d. juízo se restringe à legalidade do ato administrativo, verificando apenas se ele se revestiu ou não das formalidades legais, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes, configurando-se descabida a pretensão do autor de reanálise pelo Poder Judiciário do mérito do ato administrativo. Aduziu, por fim, que o processo administrativo-disciplinar a que foi submetido o autor seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos do Código de Ética que, por Disposição Constitucional, rege a conduta dos militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade da punição aplicada ao autor. Pediu que fossem julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 20 - Doc 1 - DESPACHO). As partes foram intimadas para especificar e justificar as provas que pretendiam produzir, em despacho de Evento 22 - Doc 1 - DESPACHO.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Manifestaram-se no sentido de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Eventos ns. 27 e 28). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Terceira Auditoria de Justiça Militar julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que o ato punitivo foi praticado dentro da mais absoluta legalidade. Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente corrigidos, ficando, por ora, isento dos pagamentos, uma vez que está sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (Evento 32 - Doc 1 - SENTENÇA). Por oportuno, trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: 2. FUNDAMENTAÇÃO O autor foi sancionado como incurso nas iras dos artigos 14, inciso II, do CEDM, pelo extravio de uma Pistola Imbel .40, número de série EKA09543 da carga da PMMG, após ter sido investigado no IPM de Portaria nº 100.088/14 e a Sindicância Administrativa-Disciplinar, nº 1.18044/2014-SAD/33º BPM. Segundo as apurações, arma da PMMG desapareceu da intendência do 33ºBPM entre os dias 17 e 19 de dezembro de 2013, tendo sido apreendida posteriormente na posse de um civil, conforme REDs nº 2014- 000047502-001. A Portaria de instauração da SAD nº 1.18044/2014-SAD/33º BPM, como se vê no Evento 1, DOC3, ao contrário do que afirma o autor, mostra-se clara, direta e precisa. Vale lembrar que, o autor foi inicialmente investigado no IPM acima mencionado, oportunidade em que teria dito ao encarregado que, ao assumir o serviço, NÃO CONFERIU a carga da intendência. Portanto, a Portaria da SAD, descrevendo ter agido o autor com conduta que se amolda a desídia no desempenho das suas funções, estampa o objeto da sindicância, não havendo o que tergiversar. Nesta linha de raciocínio, também não se pode dizer que houve prejuízo ao exercício da defesa, eis que o autor, na função de intendente deixou de praticar ato normativo obrigatório, no sentido de conferir o mapa carga da intendência. Por outro lado, também não se pode dizer que o ato administrativo não guarda razoabilidade, significa dizer que foi tomada uma decisão absurda, totalmente fora dos parâmetros esperados de pessoas equilibradas e de bom senso, ou seja, o ato praticado revela-se irresponsável e que raia a demência lógica daquele que está a administrar. [...] O autor apelou (Evento 38 - Doc 1 - APELAÇÃO), reiterando os fatos e fundamentos dos pedidos iniciais, para requerer fosse dado provimento aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 recurso com a reforma da r. sentença, de modo que seja anulada a penalidade que gerou 10 (dez) pontos negativos no conceito funcional do apelante, uma vez que ele não cometeu qualquer infração disciplinar passível de punição. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 43 - Doc 1 - CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO). É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sanção disciplinar aplicada ao apelante. No caso dos autos, o apelante foi punido por demonstrar desídia no desempenho das funções, ter deixado de conferir a carga da unidade militar na data de 19/12/2013, quando foi constatada a falta de uma arma durante o turno do autor, que estava escalado como intendente. Inexiste nos autos dúvidas quanto à escala de serviço que informa que o apelante era o intendente na data dos fatos. Por outro lado, o próprio apelante confessou, ao ser ouvido no inquérito policial militar que deixou de conferir o armamento ao iniciar seu turno de serviço. Portanto, havendo provas da prática da conduta que claramente se amolda ao tipo transgressivo imputado, não há qualquer ilegalidade a ser reparada. Tendo sido praticada a infração disciplinar e havendo previsão legal da penalidade imposta, não é possível considerar desproporcional a aplicação da pena de perda de dez pontos no conceito funcional do apelante. Portanto, embora o apelante afirme que “em momento algum ficou constatada a responsabilidade do Autor na perda da arma.”, certo é que ele foi punido pela desídia no desempenho de suas funções, fato este devidamente comprovado nos autos, tendo em vista que assumiu o trabalho sem a devida conferência. Também verifico que a Portaria n. 118044/2014, que inaugurou o processo disciplinar, descreveu, de modo claro e suficiente, as condutas imputadas ao apelante, ao referir-se expressamente à conclusão do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n. 100.088/14-33, que identificou a desídia de não conferir o armamento da intendência, e ao inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. No evento 1 DOC 4, fl. 33, foi juntada cópia da homologação de solução do Inquérito Policial Militar, em cujos itens III e VI consta: III - o encarregado do IPM concluiu, após as investigações (total de 111 fls.), que há indícios do crime militar de Peculato, culposo (Art. 303, §3º, do COM), em virtude da falta do dever objetivo de cuidado, pela negligência do militar indiciado, nº 159.498-5, Sd PM Rodrigo dos Santos Marques, pela falta do dever de guarda do material e armamento da Intendência da 174ª Cia PM, sendo que “o militar afirmou não ter conferido o material ao assumir [RC1] Comentário:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o serviço, demonstrando negligência”, incorrendo assim na prática do crime de peculato culposo, por ter contribuído culposamente para a prática do crime de outrem; [...] VI - Restam indícios de transgressão disciplinar, previsto no Art. 14, inciso II, do CEDM (“demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente”), em virtude do desempenho insuficiente no dever de guarda dos materiais e armamento da Intendência da 174ª Cia PM; A referência utilizada permite o exercício da ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo que possa fundamentar a anulação do ato disciplinar. Por tais razões, pedindo vênia ao eminente Juiz Relator, nego provimento ao presente recurso. JUIZ JADIR SILVA, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, merece provimento a apelação em virtude de a portaria de instauração da sindicância administrativo-disciplinar e o termo de abertura de vista para sua defesa prévia serem ineptos por trazerem conteúdos genéricos, sem a individualização da suposta conduta transgressional infringida por ele, desrespeitando o contido no artigo 11 da Lei n. 14.310, de 18 de junho de 2002. Nesse ponto, a Portaria da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 1.18044/2014-SAD/33º BPM faz somente referência ao IPM de Portaria n. 100.088/14, sem especificar o fato, em tese, que se amoldava à desídia no desempenho da função, qual seja, a indicação do fato tido como transgressão disciplinar relativa à inobservância de procedimento ou à irregularidade do comportamento adotado pelo então acusado. Se a descrição fática é o elemento essencial do qual o acusado se defende, no meu modesto entendimento, a Administração Militar, in casu, a omitiu, o que impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sem delongas, concluo que houve o cerceamento de defesa do militar, razão pela qual dou provimento a seu recurso, para reformar a respeitável sentença, julgando procedente o pedido inicial por reconhecer a nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 1.18044/2014-SAD/33º BPM, determinando que a Administração Militar restabeleça os 10 (dez) pontos detraídos do conceito funcional do apelante. Fixo a verba honorária de sucumbência em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), na forma prevista no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. juiz Fernando Galvão da Rocha, pedindo vênia ao e. juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Senhores juízes, peço vênia ao e. juiz relator para acompanhar integralmente o voto do juiz Fernando Antônio Galvão da Rocha, motivo pelo qual nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão primeva que julgou improcedente a ação. JUIZ RUBIO PAULINO COELHO Pedindo vênia ao e. juiz relator, acompanho o voto do e. Juiz Fernando Galvão da Rocha, negando provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdã